Tribunal: TJDFT
Processo: 0720065-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720065-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANGELO AUGUSTO FONSECA CARDOSO DECISÃO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93343933, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta por ANGELO AUGUSTO FONSECA CARDOSO, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize em benefício do autor, a terapia ECMO, nos seguintes termos: “Recebo a presente demanda para conhecimento e julgamento. Tendo em vista o delicado estado de saúde do autor, nomeio, provisoridamente, sua esposa Elisângela como sua curadora para fins de representação neste processo. Defiro o pedido de tutela de urgência. Fundamento. O direito afirmado pelo autor é deveras provável. Os documentos médicos acostados à inicial não deixam dúvidas a respeito da imperiosa necessidade do autor de ter sido e se manter sendo colocado em terapia por ECMO, isto é, oxigenação por membrana extracorpórea. Pelo conhecimento que vem se acumulando sobre o desenrolar da infecção por coronavírus, já é de conhecimento geral que a terapia por ECMO, no estágio da doença em que se encontra o autor, retratado nos laudos que já estão disponíveis nos autos, pode ser a única chance de vida ainda restante ao autor. Como se sabe, o que a jurisprudência vem entendendo de forma maciça hoje em dia é que o contrato de plano de saúde pode excluir doenças de seu rol de cobertura, mas não meios e formas de tratamentos de doenças que não foram excluídas, decisões que pertencem unicamente à expertise médica. A infecção pelo novocoravírus, COVID-19, peste que vem assolando a humanidade em proporções catastróficas, não foi doença excluída da cobertura contratual que o autor mantém com a ré. Logo, havendo enfática indicação médica, a CASSI não poderia negar ao autor a autorização para a terapia ECMO como o fez, o que, portanto, deve ser revertido judicialmente. A urgência da medida é intuitiva e ínsita ao problema relatado na inicial. DEFIRO, assim, o pedido de tutela de urgência para determinar à CASSI que autorize em benefício do autor, IMEDIATAMENTE, a terapia ECMO, passando a mesma a ser ministrada ao autor sob suas expensas, vindo a requerida a cobrir todos os gastos médicos e hospitalares correlatos. Fixo multa no valor de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da decisão. Com relação aos gastos com terapia ECMO já arcados pelo próprio autor, decidir-se-á sobre o pedido de restituição ao final do processo. Intime-se a CASSI COM URGÊNCIA. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação, tendo em vista o próprio estado de saúde debilitado e mesmo o inferível estado de saúde emocional prejudicado da curadora.” A agravante-ré alega que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o tratamento não possui previsão de cobertura no atual rol estabelecido pela ANS. Argumenta que a nova lista de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, RN 465/21, dispõe que o rol dos procedimentos e eventos de saúde é taxativo. Afirma que não cometeu qualquer ato ilícito ao negar o custeio do tratamento com circulação extracorpórea com oxigenação por membrana, uma vez que tal tratamento não consta do rol estabelecido pela ANS. Requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo (id. 26745578). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. Analisando os autos, verifica-se que o agravado-autor foi diagnosticado com COVID-19 no dia 7/5/21, e atualmente se encontra internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em estado grave, sendo indicado pelo Médico responsável pelo seu atendimento a realização de manobra de resgate com oxigênio por circulação extracorporal, terapia por ECMO. A agravante-ré se recusou a custear o tratamento, ao fundamento de que o procedimento requerido pelo médico não se enquadra no rol da ANS. Consta do laudo do Dr. Leonardo Esteves Lima, CRM 6383, médico responsável pelo tratamento do agravado-autor que: “Diante do exposto, após discussão entre as equipes de UTI, Cirurgia Cardíaca, ECMO, Pneumologia, há indicação para instalação de assistência circulatória veno-venosa (ECMO) em caráter de emergência, tendo em vista piora significativa do quadro respiratório do paciente nas últimas 24h, não respondendo às manobras ventilatórias, sem a qual o paciente não apresenta chance de sobrevida. Solicitamos a autorização prévia para instalação da assistência circulatória proposta – ECMO de acordo com os códigos listados a seguir: 30913047 – Instalação de circuito de assistência circulatória. 30913055X40 – Manutenção do circuito de assistência circulatória (a cada 6 horas) = o total de horas será informado ao término da assistência circulatória. 30913047 – Retirada de circuito de assistência circulatória.” (id. 93186536, autos originários, grifo nosso). A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da emergência evidenciada no pedido médico. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. O rol de procedimentos e eventos em saúde, listado pela ANS, não é exaustivo e representa previsão de cobertura básica a ser observada pelas operadoras dos planos. Assim, em princípio, diante da prescrição médica e da necessidade premente de realização do tratamento, a recusa afigura-se abusiva, pois restringe o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. Ademais, prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do agravado-autor a instalação de assistência circulatória veno-venosa, ECMO, deve ser realizada em caráter de emergência, devido à gravidade do seu estado de saúde. Além disso, repita-se, o rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é exemplificativo, assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato, bem como no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, ao final do processo, em eventual julgamento de improcedência do pedido cominatório, a agravante-ré terá meios de cobrar os valores despendidos com o tratamento. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora